Tribunal: TJDFT
Processo: 0731452-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA. NÃO COMPROVADA. ACIDENTE DENTÁRIO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO REPARADOR. OBRIGAÇÃO DE MEIO. VÍCIO DE QUALIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
2. Inexistindo comprovação de alteração do contexto fático-econômico que ensejou o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica pelo juízo a quo, esta deve ser mantida.
3. A pretensão indenizatória fundada em falha na prestação de serviços odontológicos deve ser dirimida sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, posto que a apelante é a destinatária final dos serviços prestados pela empresa apelada. 3.1. No entanto, a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, de modo que incumbe ao paciente comprovar a conduta culposa do profissional, os danos sofridos e o nexo de causalidade, conforme clara dicção do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso de tratamento reparador, decorrente de acidente sofrido pela parte, resultando na quebra de seus dentes frontais, por se tratar de obrigação de meio, o profissional odontólogo tem o dever de empregar técnicas adequadas e eficientes, contudo não se obrigam pela garantia do resultado final.
5. Não tendo sido constatada, mediante prova pericial, a existência de erro no procedimento odontológico adotado e, tampouco, falha no dever de informação, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, morais e estéticos.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, apelação não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade de justiça.